Tribunal: TJMT
Processo: 0006884-55.2018.8.11.0059
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006884-55.2018.8.11.0059
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DIOGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 058.900.521-95 (RECORRENTE), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Carlos Cardoso Figueiredo Ribeiro (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS CARDOSO FIGUEIREDO RIBEIRO (VÍTIMA), CARLOS CARDOSO FIGUEIREDO RIBEIRO - CPF: 046.900.221-27 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA – ARTIGO 121, § 2o, INCISOS II [MOTIVO FÚTIL] E IV [RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E DISSIMULAÇÃO] DO CP, BEM COMO, ARTIGO 244-B, DA LEI No. 8.069/90 –
1.
DESPRONÚNCIA PRETEXTADA – INVIABILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – VÍTIMA QUE REVELOU A AUTORIA DO CRIME DE FURTO ATRIBUÍDO AOS CORRÉUS QUE, EM SUPOSTA RETALIAÇÃO, CEIFARAM-LHE A VIDA– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – COTEJO HARMÔNICO – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – PRONÚNCIA MANTIDA –
2.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E DISSIMULAÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – RECORRENTE E OUTROS CORRÉUS QUE, SUPOSTAMENTE, PARA O COMETIMENTO DO CRIME CONVIDARAM A VÍTIMA PARA USAREM DROGAS E CHEGANDO AO LOCAL ESTE FOI IMOBILIZADO, SEVERAMENTE ESPANCADO E MORTO MEDIANTE GOLPES DE ARMA BRANCA – INSUBSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES –
QUALIFICADORAS
NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES –

INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 02 DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS –
3.
FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS
– REMUNERAÇÃO PROFISSIONAL PELA INTERPOSIÇÃO RECURSAL – VIABILIDADE – VALOR NÃO ESTABELECIDO PELO JUÍZO –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

A pronúncia não se traduz em juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

O Enunciado Orientativo n.o 02 do TJMT: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou defesa da vítima, dissimulação, deve ser submetida à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que, não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Apresentadas a defesa por advogado dativo nomeado pelo Juízo da Comarca e por este, não fixados os honorários, o arbitramento por esta instância revisora é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito, interposto em benefício de DIOGO PEREIRA DA SILVA, com objetivo de reformar da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3a Vara [Criminal] da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, a qual pronunciou o acusado pela suposta infração ao disposto no artigo 121, § 2o, incisos II [motivo fútil] e IV [recurso que dificultou a defesa da vítima e dissimulação] do Código Penal, bem como, pelo artigo 244-B da Lei no. 8.069/1990, devendo submetê-lo a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri. (ID. 174217770)

Inconformada, pede a impronuncia do recorrente, sob a arguição de que os elementos de provas são insuficientes para a formação de um juízo de probabilidade acerca da credibilidade da versão acusatória, motivo pelo qual, a reforma da sentença para a decretação da impronúncia do acusado em relação ao delito de homicídio qualificado, é medida de rigor, nos termos do artigo 414 do CPP. Subsidiariamente, pela exclusão das qualificadoras do

motivo fútil
e
recurso que dificultou a defesa da vítima e dissimulação, haja vista a ausência de qualquer amparo probatório, portanto, sob sua ótica, manifestamente improcedentes. Pede ainda, a f
ixação de honorários pela nomeação, ante a não fixação no juízo de piso
(ID.174217781)

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso interposto. (ID 174217783).

Em juízo de retratação, o magistrado a quo manteve a decisão por seus próprios fundamentos (ID.174217784).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo improvimento do recurso, na ementa assim sintetizada: (ID. 178794193)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DENÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E OUTROS - PRETENDIDA DESPRONÚNCIA OU, ALTERNATIVAMENTE, A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS INSERTAS NO TIPO PENAL SOB O FUNDAMENTO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – INSUBSISTÊNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NO QUAL VIGORA O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de DIOGO PEREIRA DA SILVA.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra a denúncia: (ID. 174217242)

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, entre as 13h30min do dia 30 de outubro de 2017 e 01h30min no dia 31 de outubro de 2017, na antiga pista de “motocross” Localizada ao lado direito na Avenida Santo Afonso, sentido ao Projeto de Assentamento independente, na zona rural de Confresa/MT, nesta comarca, o denunciado sobredito, agindo em concurso e unidade de propósitos com os adolescentes Sebastião Junior Silva Martins (vulgo Tiãozinho), Carlos Henrique Silva Oliveira (vulgo Pifiti) e Yure Azevedo de Souza, agindo por motivo fútil, mediante dissimulação

e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram CARLOS CARDOSO FIGUEIREDO RIBEIRO, com ao

menos 09 (nove) golpes de arma branca que atingiram a região lateral direita do pescoço, região dorsal, supra escapular e lombar alta (localização dos rins), provocando as lesões descritas no laudo de exame necroscópico de fls. 06/07, as quais foram a cause da morte da vítima.

Consta também que, assim agindo, o denunciado facilitou a corrupção dos adolescentes acima referidos, com eles praticando infração penal incluída no rol do artigo 1° da Lei 8.072/90.

Consoante se apurou, DIOGO e os adolescentes decidiram matar a vítima.
Para tanto, eles se dirigiram a residência dela no veículo do indiciado e Yuri a chamou. Imaginando estar entre amigos, a vítima ingressou no veículo e eles se dirigiram ao local dos fatos a pretexto de consumir drogas. No local, Sebastiao deu uma gravata na vítima e DIOGO, Yuri e Carlos passaram a agredi-la. A vítima caiu no chão e então Yuri passou a golpeá-la com uma arma branca, o que também foi feito por Sebastiao. Vítima foi a óbito por choque hipovolêmico.

O
crime foi praticado porque a vítima ajudou César Roberto Mendes Castro a recuperar uma motocicleta subtraída, ao indicar a ela o paradeiro de Sebastiao. Esse fato causou descontentamento no indiciado e nos adolescentes, que entenderam que a vítima estava a acusa-los do furto. O denunciado e os adolescentes agiram mediante dissimulação, uma vez que atraíram a vítima ao local dos fatos a pretexto de usar drogas, de modo a disfarçar o intento homicida.

Ademais, foi utilizado recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista a superioridade numérica dos executores do crime e o fato de a vítima estar desarmada. O denunciado facilitou a corrupção dos adolescentes Sebastiao Junior Silva Martins, Carlos Henrique Silva Oliveira e Yure Azevedo de Souza, com eles praticando infração penal incluída no rol dos crimes hediondos”.(Negritopu-se)

A exordial acusatória foi recebida em Juízo no dia 08/10/2019.

Ao final da 1a fase do
judicium accusationis
, o magistrado pronunciou-o como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e IV (por duas vezes quanto a este inciso - recurso que dificultou a defesa da vítima e dissimulação), do Código Penal, bem como, o artigo 244-B da lei 8069/90.

Pois bem. Considerando a inexistência de preliminares, passo a análise do mérito.

DA DESPRONÚNCIA POR
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.

Sustenta que o recorrente não teve participação direta na prática do crime, pois, “
não cometeu nenhum ato (esfaqueamento, tiro, etc.) contra a vida da vítima. Não há uma demonstração de vontade (dolo) e nem domínio dos fatos no comportamento de Diogo Pereira da Silva
”.

Sobreleva que: “(...)
apenas que o veículo que supostamente levou os menores infratores e a vítima ao seu destino era de sua propriedade. O acusado não praticou nenhum ato executório, ao contrário de outros réus confessos
”.(Sic.) Sendo que, o menor infrator Sebastião Júnior Silva Martins, vulgo "Tiãozinho", foi quem ceifou a vida da vítima.

Com efeito, a materialidade repousa no

boletim de ocorrência (ID 57834938 - Pág. 3/4), laudo pericial de local dos fatos n° 320.2.06.2017.015215-01 (ID 57836296 - Pág. 1/5), certidão de óbito (ID 57834940 - Pág. 2), laudo pericial de necropsia (ID 57834938 - Pág. 7), mapa topográfico e imagens (ID 57834939 - Pág. 2/6), informando que o corpo encontrado pertencia a Carlos Cardoso Figueiredo Ribeiro e que a causa da morte foi choque hipovolêmico causado por instrumento perfurocortante.

Os indícios de autoria delitiva ressoam das declarações das testemunhas, tanto na fase policial, quanto na fase judicial pois consta dos autos que a ‘testemunha protegida’, em sede policial declarou: que na data de 30/10/2017 estava na Avenida Santo Afonso por volta das 20h:30min, quando presenciou um veículo de cor vermelha, com placas de numerações aparentemente inicial 5 e final 2 estacionado em frente a uma residência murada de portão cor marrom, localizada ao lado da tapeçaria. Relata que, dentro do carro havia 4 pessoas e o veículo era conduzido por um jovem com nome de Diego ou Diogo. Um quarto jovem conhecido como Yuri, desceu do carro e foi até a residência citada e bateu no portão, chamando pela vítima “Carlinhos”, sendo que Carlinhos entrou no veículo e saíram sentido ao lixão.

Em juízo, a sobredita testemunha confirma o reconhecimento fotográfico do acusado DIOGO, feito na delegacia de polícia, como sendo a pessoa que dirigia o veículo vermelho e parou em frente à casa da vítima no dia do crime, na companhia de mais três pessoas, sendo que Yuri desceu do carro e chamou “Carlinhos”, que entrou no carro acompanhado dos demais integrantes e saíram. Relata que já conhecia DIOGO de longa data pois ele sempre andava na companhia da vítima, inclusive, detalha que DIOGO tinha cabelos pretos, e depois o pintou de loiro.

o informante Sebastião Júnior Silva Martins, vulgo “Tiãozinho”, em sede extrajudicial, relatou a dinâmica delitiva consoante depreende-se do trecho de seu depoimento que transcrevo:

“(...)QUE Carlinhos entrou em sua residência e lhe furto em um Tablet; QUE Carlinhos sabia onde ficava a chave de sua residência; QUE Carlinhos furtou motocicleta e acusou o Interrogado, Diogo de “Tal", Carlos Henrique vulgo “Pift" e o Iuri Azevedo Sousa, de ter furtado uma motocicleta da marca Honda,125 Cc. cor vermelha e posteriormente iriam levá-la para o Alto Boa Vista, para revende-la; QUE dois dias após tomar conhecimento da acusação que vulgo "Carlinho" estava fazendo ao Interrogado, Diogo, Carlos Henrique, vulgo “Pifit” e Iuri, após tomar algumas cerveja no bar do “Gaúcho", começaram articular como iriam ceifar a vida de Carlinhos;
QUE então decidiram ir até a residência do Carlinho, utilizando o veículo gol, cor vermelha de propriedade do Diogo; QUE ao chegarem na residência do Carlinhos, o Iuri chamou pelo Carlinhos; QUE logo após Carlinhos saiu da residência, juntamente com sua mãe Eufrásia (genitora do Carlinhos); QUE nesse momento a Sra. Eufrásia, perguntou para Carlinhos para onde mesmo estava indo, momento este que Carlinhos respondeu que “iria apenas ali"; QUE então Carlinhos entrou no veículo Gol de propriedade de Diogo o qual estava conduzindo o mesmo..» acompanhados

juntamente com o Interrogado, Carlos Henrique Iuri; QUE logo após tomaram a direção a pista de Motocross, exclamando que iriam fumar um "chá"; QUE ao chegar na pista Motocross fumaram um chá (maconha), e nesse período o Interrogado conversava constantemente via WhatsApp com Diogo, articulando como iriam matar o Carlinhos; QUE então Diogo mandou mensagem via aplicativo WhatsApp que poderia começar...; QUE o Declarante deu uma gravata no; Carlinhos. Momentos este que os demais (Diogo, Carlos Henrique e Iuri) começaram a bater no Carlinhos; QUE Carlinhos caiu no chão, momento em que luri desferiu duas facadas nas costas e outra no pescoço da Vítima; QUE imediatamente o interrogado pegou a faca e desferiu uma facada nas costa da Vítima; QUE Diogo de "Tal" tentou quebrar a perna do Carlinhos. mesmo após ter levado todas aquelas facadas: QUE momentos depois saíram deixando Carlinhos ainda com vida; QUE após o crime DIOGO deixou o INTERROGADO, CARLOS HENRIQUE e IURI na praça do ginásio
; QUE CARLOS HENRIQUE foi comprar uma Coca Cola; QUE nesse momento Diogo já não estava mais presente, tinha ido embora sua casa; QUE o lnterrogado tomou a Coca Cola, juntamente com Carlos Henrique e luri; QUE segundo o lnterrogado começou a chover, e assim que a chuva afinou foram embora para suas casas; QUE segundo o lnterrogado que motivou ele a participar da morte do Carlinhos foi o fato do mesmo ter Ihe furtado um Tablet no valor de RS 350,00 Reais; Que segundo o interrogado o que motivou Diogo, Carlos Henrique e Yuri a cometer o homicídio foi o fato de Carlinhos estar acusando os mesmos de terem furtado a motocicleta em tela; Que segundo o lnterrogado, eles(lnterrogado, Diogo, Carlos Henrique e Yuri) mataram vulgo “Carlinhos” no dia 30/10/2017, entre 20:30 as 21:00”

Em juízo, o mesmo confirma o depoimento firmado na delegacia, exceto quanto à intenção de matar a vítima, pois, nessa ocasião a testemunha relata que, quando estavam no bar do “Gaúcho” combinaram apenas de baterem em “Carlinhos” e, para isso, iriam até a casa da vítima e o chamariam para ir “fumar um chá”, (expressão usada para dizer que iriam usar droga), para que assim, “Carlinhos” pudesse ir com eles. Esclarece também, que no caminho entre o bar do “Gaúcho” e a casa da vítima, o “Pifit” contou para o DIOGO o plano que haviam traçado.

A testemunha relata com propriedade os detalhes que, de quando Yuri chamou “Carlinhos” em sua casa e ambos retornaram para o carro, de modo que a vítima entrou e sentou-se no banco de trás do carro, entre Sebastião e “Pifiti”.Sebastião, ainda disse que, quando chegaram no local do crime Yuri disse para “Carlinhos”: “é bom fumar um ‘brown’ pela última vez com os amigos”, e nesse momento “Carlinhos” fez menção de correr, então Sebastião deu uma gravata em “Carlinhos” e Yuri e “Pifiti” começaram a bater na vítima. Disse que DIOGO também bateu em “Carlinhos”. Com a vítima caída no chão após ser agredido com socos, ele (Sebastião) foi o primeiro a dar facadas na vítima. Em seguida entregou o canivete para Yuri e ele desferiu os golpes na vítima. Na sequência DIOGO ainda desferiu um chute na perna de “Carlinhos” na tentativa de quebrar as pernas dele, porque ficaram com medo da vítima ainda ficar vivo e ir atrás deles. Relata, que no caminho de volta, após o crime, vinham conversando no carro sobre o que haviam feito, e que a polícia descobriria, porque a mãe de “Carlinhos” viu quando este saiu de casa na companhia deles.

O informante CARLOS HENRIQUE SILVA OLIVEIRA, vulgo “Pifiti”, na delegacia declarou:

“Que no dia dos fatos estavam bebendo e jogando sinuca no bar do gaúcho, quando chegou um conhecido do Tiãozinho e do Yuri; QUE o Rapaz desceu do carro e começaram a conversar, que não sabe informar o que Tiaozinho, Yuri e o proprietário do carro conversaram; QUE o proprietário do veículo. bem como vulgo Tiãozinho, chamaram para irem ali; QUE entraram no veículo e saíram parando em frente à residência do vulgo" Carlinhos"; QUE passou na residência de vulgo “Carlinhos”, juntamente com Yuri, Tiãozinho um rapaz proprietário de um carro vermelho, modelo gol; QUE não sabe informar o nome e nem o endereço do suspeito proprietário do veículo; QUE pararam em frente à casa do Carlinhos, momento este que Yuri desceu do veículo e chamou-o, para fumar maconha; QUE nesse momento a mãe de Carlinhos saiu na frente da casa, visualizando o veículo em que estavam; QUE a mãe de Carlinhos questionou com ele (Carlinhos) para onde estaria indo, instante que Carlinhos respondeu que estava indo ali e logo retornaria; QUE então foram para a antiga pista de motocross; QUE ao chegar na pista de motocross, Yuri e vulgo, “Tiãozinho” começaram a esfaquear Carlinhos, e o proprietário do veículo o qual não sabe dizer o nome, começou a desferir chutes e socos na cabeça de Carlinhos; QUE depois dos fatos todos entraram no veículo e saíram do local; QUE deixaram o Declarante na esquina de sua casa, e os demais saíram sentido Br 158; QUE segundo o Declarante vulgo “Carlinhos” havia furtado a motocicleta do proprietário do carro vermelho, fato que motivou sua morte; QUE não sabe informar se Carlinhos havia furtado Tiãozinho e Yuri; QUE segundo o Declarante não tinha/possuía inimizade com Carlinhos; QUE não consegue identificar a pessoa do carro vermelho pois viu o mesmo apenas naquela noite, especifica; QUE Yuri, estava sentado no banco da frente do Gol; QUE perguntado para o Declarante, sobre o paradeiro de Yuri, respondeu: que depois dos fatos tomou ciência que YURI, foi embora da cidade; QUE Tiãozinho e Yuri são menores de idade; QUE segundo o Declarante utilizaram uma faca para ceifar a vida de Carlinhos, e posteriormente jogaram fora em um matagal”

Em juízo, Carlos Henrique foi ouvido como informante, pois declarou ser amigo de DIOGO. Assim, alterou sua versão dos fatos no sentido de dizer que o recorrente não teve participação alguma no crime.

A testemunha CESAR ROBERTO MENDES CASTRO em juízo disse que teve sua motocicleta furtada na frente da casa da mãe do Yuri, no Setor Vila Nova e, após ter sido informado por usuários de droga no “Calçadinha”, de que Yuri havia furtado sua motocicleta, e pela vítima, “Carlinhos”, de que a moto estava na casa do Sebastião, a testemunha teve sua motocicleta recuperada da pessoa de Sebastião, vulgo “Tiãozinho”, o qual, na ocasião da entrega da motocicleta furtada, na casa de “Tiãozinho” ouviu que ele expressou a seguinte frase “
só pode ter sido Carlinhos quem falou...”(Sic.)
, e Tiãozinho ainda, disse “
se foi realmente ele eu vou meter a faca nele
”(Sic.), exclamando ainda que “
quem sabia da parada dessa moto era ele
”(Sic.) se referindo a “Carlinhos”.

A testemunha, investigador de polícia, Welber Francisco Correia em juízo disse que o andamento das investigações traçadas e, com a colaboração da testemunha ALFA, chegou-se à pessoa do acusado como sendo, sem sobra de dúvidas, o motorista do veículo vermelho que parou na frente da casa da vítima no dia do crime e levou a vítima e os demais adolescentes para o local do crime, o que corrobora com os depoimentos das demais testemunhas.

A testemunha investigadora de polícia, Lucy Mara Rodrigues de Souza em juízo relatou que na ocasião das investigações também se investigava o furto da motocicleta de Carlos Roberto Mendes, sendo que este também começou a investigar paralelamente o furto, até que ficou sabendo por meio de “Carlinhos” de quem seriam os autores do furto da motocicleta, e em razão disso eles mataram “Carlinhos” para se vingar.

Em interrogatório judicial o réu negou todas as acusações que lhe são imputadas, aduzindo que no dia dos fatos permaneceu a todo tempo em sua casa após chegar do serviço.

Verifica-se, que não prospera a tese de que o veículo utilizado para deslocamento dos autores do fato até o local do crime trata-se de um “Cross fox vermelho quatro portas, dirigido por um traficante de apelido ‘playboy’ que ficou pouco tempo na cidade de Confresa e logo depois dos fatos foi embora, pois, as provas alinhavadas nos autos apontam para a presença de um veículo gol vermelho, e mais, de propriedade do acusado DIOGO, que era por ele dirigido na ocasião do crime de homicídio.

Assim, em que pese o recorrente negar a prática delitiva, verifica-se que tal alegação encontra-se isolada nos autos, porquanto vai de encontro a alguns dos depoimentos colhidos das testemunhas, de modo que, os argumentos destoam do conjunto probatório.

Neste diapasão, é cediço que para a pronúncia, bastam ser evidenciada a prova da materialidade e indícios da autoria delitiva, justamente por constituir ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

É o que preleciona o art. 413 do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Nesse diapasão, oportuna a lição de Fernando Capez:

“Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do ‘fumus boni iuris’, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.

No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.

[...]

Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação.”
(CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, editora Saraiva, 21a Edição, p. 659)

Com efeito, é pacífico o entendimento de que a decisão de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem colocar termo ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

Nesta fase, não obstante os argumentos expendidos pela defesa da recorrente, tão somente se verifica a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida, pois, como explicitado, a pronúncia não se traduz em juízo de certeza, não sendo lugar adequado para o profundo mergulho no contexto probatório e para a realização de análise minuciosa de seus elementos, mas, apenas, um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal Popular do Júri, possa apreciar e julgar crimes dessa natureza.

Oportuno colacionar a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17a Edição, Editora Atlas, p. 732)

Desta feita e consoante disciplinado no art. 413 do Código de Processo Penal, basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria, como no caso em comento. A propósito é o C. STJ:

“[...]A pronúncia encerra simples juízo
de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e
de indícios
de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos
de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
.” (STJ, AGRG no AREsp no 1507361/PR)

À propósito, é o entendimento do TJMT:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO

QUALIFICADO
E FURTO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO VISANDO A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
PRODUZIDAS EM JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
PROVAS
PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. POSTULADO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
INVIABILIDADE
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CAUSAS QUALITATIVAS – 3. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII, c, da Constituição Federal, em virtude do aforismo in dubio pro societate
. 2. A exclusão das qualificadoras do delito de
homicídio
somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, letras c e d, da Carta Política do Brasil. 3. Recurso desprovido.”
(N.U 1010089-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 14/11/2021) (Negritou-se)

Em suma, é de se concluir que a negativa sustentada pelo recorrente se revela como uma das teses a serem apresentadas ao Conselho de Sentença, sendo contraposta pela versão acusatória, razão pela qual,
a priori
, a acusação em face do recorrente mostra-se admissível, não havendo falar em impronúncia.

Nesse sentido, o julgado do TJMT:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO - 1. PLEITEADA

DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA CONSTANTES NOS AUTOS – [...] – RECURSO DESPROVIDO. 1. A fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas nos recursos, visando o reconhecimento da tese de insuficiência probatória, retrata questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, Caso contrário – como no vertente, onde existem duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam, a do recorrente e a das testemunhas, incluindo a da própria vítima sobrevivente – a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.[...].” (TJMT–N.U 1020284-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021)

“RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
– SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO
MOTIVO

FÚTIL
– PRETENDIDA DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 155 DO CPP – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO. Se a pronúncia está amparada em elementos colhidos nas fases inquisitorial e judicial, inexiste ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal. (STJ, AgRg no Agravo em REsp n. 1.259.357/AM). Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia – a certeza do crime e os indícios da autoria – não há falar em despronúncia.”(TJMT, RSE n. 143855/2017). (N.U 1006771-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

Com tais considerações, mantenho o pronunciamento do recorrente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO DELITO - MOTIVO FÚTIL E RECUSO QUE DIFICULTOU A DEFESA e DISSUMULAÇÃO DA VÍTIMA.

Argumenta o recorrente, que da análise do acervo probatório carreado aos autos não se extrai a comprovação dos fatos imputados na inicial quanto as qualificadoras imputadas ao réu.

Quanto à qualificadora do motivo fútil, consta que o réu cometeu o delito por conta de uma suposta denúncia, onde a vítima teria revelado a autoria de um furto ao proprietário da moto furtada.

Assim, verifica-se que o crime foi praticado porque a vítima ajudou César Roberto Mendes Castro a recuperar uma motocicleta subtraída ao indicar a ela o paradeiro de Sebastião. Esse fato causou descontentamento no réu e nos outros dois adolescentes, que entenderam que a vítima estava a acusá-los do furto. O acusado e os adolescentes agiram mediante dissimulação, uma vez que atraíram a vítima ao local dos fatos a pretexto de usar drogas, de modo a disfarçar o intento homicida.

Nas lições de Rogério Sanches Cunha: “
o motivo fútil apresenta real desproporção entre o delito e sua causa moral. Ensina Aníbal Bruno: “Motivo fútil é aquele pequeno demais para que na sua insignificância possa parecer capaz de explicar o crime que ele resulta.
” (CUNHA, Rogério Sanches JusPODIVM).

No mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR MOTIVO FÚTIL, CONSISTENTE EM DISCUSSÃO OCORRIDA ENTRE RECORRENTE E VÍTIMA ENQUANTO INGERIAM BEBIDA ALCOÓLICA – ELEMENTOS PASSÍVEIS DE ALICERÇAR A CONGRUÊNCIA ENTRE OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA E A INSERÇÃO DO GRAVAME – RECURSO DESPROVIDO. A possibilidade de afastamento da qualificadora do delito por motivo fútil da decisão de pronúncia, somente será possível, quando esta estiver totalmente desconectada do conjunto fático probatório apresentado nos autos, mostrando-se improcedente e descabida. Inteligência do Enunciado 02/TJ. Nessa senda, ressai descabida a pronta exclusão da futilidade assentada em prova oral, dando conta que o delito pode ter sido causado por discussão ocorrida entre o recorrente e a vítima após a ingestão de bebida alcoólica. Recurso desprovido.” (N.U 0000795-43.2017.8.11.0029, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 17/12/2018)

Além disso, consta que o delito foi praticado mediante dissimulação, pois os autores do delito atraíram a vítima sob o pretexto de que usariam drogas e chegando ao referido local, em tese, lhe ceifaram a vida.

Por fim, sustenta que foi praticado com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi imobilizada e agredida por quatro pessoas, sem a possibilidade de oferecer resistência, haja vista que estava desarmada.

Assim, deve ser mantida a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista a superioridade numérica dos executores do crime e o fato de a vítima estar desarmada.

Se qualificadora do emprego de
recurso
que
dificultou
a
defesa
do ofendido tem suporte em elemento fático, “cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que “somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (TJMT, Enunciado Criminal 2).

E ainda, nesse sentido: “
só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando também quanto a elas o princípio in dubio pro societate”
(MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado, 8. ed., São Paulo: Atlas, 2001, p. 921)

Assim, o teor do Enunciado Orientativo no.2, do TJMT:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

É certo que, ao Conselho de Sentença é que cumpre apreciar a conduta do recorrente e, se entender, aplicar ou não as ditas qualificadoras, examinando e valorando as provas em toda a sua extensão.

Transcrevo o aresto do TJMT:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO VISANDO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –

PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CAUSAS QUALITATIVAS – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. RECURSO DESPROVIDO. 1. A exclusão das qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, letras c e d, da Carta Política do Brasil. 2. Recurso desprovido. (N.U 1015090-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)”

Destarte, existe a possibilidade de que o fato tenha ocorrido tal como narrado na inicial, cabendo aos jurados decidirem se houve, ou não, a incidência da qualificadora. E, portanto, devem ser mantidas as qualificadoras, pois não são manifestamente improcedentes ou descabidas.

Com tais considerações, mantenho as qualificadoras a serem apreciadas pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Ademais, especificamente quanto ao crime conexo
[
art. 244-B, da lei 8069/90], é importante ressaltar que: “[...]
Admitida a imputatio acerca do delito da competência do Tribunal do Júri, o ilícito penal conexo também deverá ser apreciado pelo Tribunal Popular. [...] O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto
" (STJ, EDcl no REsp 1486745/SP; REsp 1896478/PR). [...]” [TJMT - Recurso em Sentido Estrito no 1001346-20.2022.8.11.0000 - Classe CNJ-426 - Comarca de Aripuanã – 1a C. Criminal – Rel. Des. Marcos Machado – J.: 24.5.2022], de modo que o delito deve ser mantido.

DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELA DEFESA DATIVA.

Pede a fixação de honorários referentes aos judiciosos serviços advocatícios.

Consoante se infere da ação penal, consta que após a sentença de pronúncia (Id. 174217770) houve a comunicação nos autos do termino do patrocínio da causa pelo advogado Dr. Armando Martins da Silva Neto OB/MT no.17974, em seguida, infere-se a decisão encartada no Id. 174217778 que nomeia o advogado Dr. Matheus Roos OABMT n.17939/O como patrono do recorrente, oportunidade em que foi interposto, tempestivamente, o presente recurso (Id. 174217781), seguida da decisão que recebe o recurso (Id.174217784) onde não houve a fixação de honorários advocatícios. Assim, tenho por presente a possibilidade do arbitramento dos honorários que, no caso, arbitro em 05 URH (Unidade Referencial de Honorários – tabela XIX, item 24 e 24.1).

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, mantendo a decisão que concedeu a liberdade provisória mediante o cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão

ao recorrido DIOGO PEREIRA DA SILVA .

Arbitro os honorários do advogado
Dr. Matheus Roos OABMT no.17939/O
, em 05 (cinco) URH - Unidade Referencial de Honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023